Tribunal: STF
Processo: HC 218979
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Isaque Maximiano Pereira de Paula, em favor de Brenda Ferreira Camargo dos Santos, contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 735.191 – SP.



    Consta dos autos que a paciente foi condenada pela prática dos delitos descritos nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 10 anos e 08 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.



    Sobreveio apelação criminal, que manteve a sentença por seus próprios fundamentos quanto a ré. (eDOC 6, p. 45)



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no STJ postulando, em suma, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.



    A ordem foi denegada.



    Impugnou-se a decisão por meio de agravo regimental, que foi desprovido nos termos da ementa a seguir transcrita:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONFISSÃO DE POSSE PARA CONSUMO PRÓPRIO OU PARA COMPARTILHAMENTO COM TERCEIROS. SÚMULA 630/STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.



    I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.



    II - Conforme o entendimento desta Corte Superior, sedimentado no enunciado da Súmula n. 630, a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, não se aplica na hipótese em que o agente é condenado por crime de tráfico de drogas, mas se limita, na fase de investigação ou na fase judicial, a declarar que possuía a substância para consumo próprio. 



    III - In casu, a recorrente declarou que a substância entorpecente encontrada em sua posse era utilizada para consumo próprio ou em conjunto com terceiros, condutas que, em tese, subsumir-se-iam aos crimes do art. 28 ou do art. 33, § 3º, da Lei n. 11.343/06. Desse modo, a agravante não faz jus à atenuante da confissão espontânea, pois não confessou a prática do crime de tráfico de drogas que lhe foi imputada.



    Agravo regimental desprovido”. (eDOC 7)



    Nesta Corte o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a atenuação da sanção em razão da confissão espontânea.



    Este writ veio distribuído a mim por prevenção ao HC 208.792/SP. (eDOC 9)



    É o relatório.



    Passo a decidir.



    As razões não comportam acolhimento.



    Isso porque tanto o juízo de origem quanto o STJ decidiram em estrita conformidade com a jurisprudência desta Corte no sentido de que “não é de se aplicar a atenuante da confissão espontânea para efeito de redução da pena se o réu, denunciado por tráfico de droga, confessa que a portava para uso próprio” (HC 118.375/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 01.7.2014);



    Cito, a propósito, os seguintes precedentes:



    “EMENTA HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CABIMENTO. FATO DISTINTO. USO PRÓPRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. 2. Consoante orientação jurisprudencial firmada por esta Suprema Corte, “não é de se aplicar a atenuante da confissão espontânea para efeito de redução da pena se o réu, denunciado por tráfico de droga, confessa que a portava para uso próprio” (HC 118.375/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 01.7.2014); “A atenuante da confissão espontânea, para efeito de redução da pena, não é aplicável se o réu denunciado e condenado por tráfico de drogas confessa apenas que portava o entorpecente para uso próprio. Precedentes: HC 108148/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe 1º/7/2011, HC 94295/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 31/10/2008” (RHC 113.681/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 14.8.2013). 3. Ordem de habeas corpus indeferida, com a cassação da liminar anteriormente deferida”. (HC 141.487, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 27.2.2019)



    Ademais, conforme jurisprudência do STF, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões manifestamente teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional, o que não verifico no caso dos autos.



    Sendo assim, não identifico ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem de habeas corpus pleiteada.



    Ante o exposto, denego a ordem.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente